Tribunal: TJDFT
Processo: 0707988-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707988-93.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MICHELLE MAIA DE OLIVEIRA AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA DESPACHO Vista a certidão (id. 39347836) exarada pela Secretaria da 6a Turma Cível. À agravante-autora para fornecer, em 5 dias, endereço apto à intimação das agravadas G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA e G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI. Brasília - DF, 16 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora